Tribunal: TJMT
Processo: 1016719-57.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016719-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (AGRAVANTE), R. R. S. - CPF: 115.206.101-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA CARVALHO SANTOS - CPF: 043.202.341-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAX SUELL RODRIGUES SILVA - CPF: 041.948.851-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
PLANO DE SAÚDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a contratação do plano de saúde, a recusa ou mesmo a demora injustificada em autorizar o tratamento do autor com terapias multidisciplinares prescritas pelo profissional que o acompanha afigura-se abusiva.

Todos os participantes da relação de consumo respondem objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1016719-57.2023.8.11.0000

Agravante:
Supermed Administradora de Benefícios.

Agravado:
R.R.S

Processo origem: 1000404-70.2023.8.11.0026

Vara Única da Comarca de Arenápolis

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto
por Supermed Administradora de Benefícios
de decisão que deferiu pedido de tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais (Proc. n°1000404-70.2023.8.11.0026) que
R. R. S., representado por seu genitor Maxsuell Rodrigues Silva
move contra
Unimed-Rio Cooperativa De Trabalho Médico Do Rio De Janeiro Ltda E Supermed Administradora De Benefícios Ltda
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 115950256 - origem): deferiu o pedido de tutela de urgência integralmente, a fim de que as requeridas, no prazo de 10 dias, procedam à cobertura das terapias intensivas: 02 horas semanais de Sessões de Terapia Ocupacional com Integração Sensorial; 04 horas semanais Fisioterapia motora baseada no conceito neuroevolutivo Bobath, por 06 (seis) meses; e Protocolo PediaSuit, nos termos dos relatórios médicos, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada ao décuplo da mensalidade do plano de saúde.

AGRAVO
:
Supermed Administradora de Benefícios
afirma que não possui qualquer relação com o suposto vício do serviço.

Informa que a autora é beneficiária do plano de saúde prestado pela operadora de saúde UNIMED RIO, administrado pela SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, com início de vigência em 10/08/2022.

Alega que a suposta demora na liberação do atendimento se deu somente pela operadora, não tendo a ora agravante gerência sobre tal fato, porquanto atua apenas como administradora do plano, de modo que não possui qualquer responsabilidade pela cobertura de procedimentos médicos.

Sustenta o descabimento da multa diária e que o valor fixado é excessivo.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para indeferir a tutela provisória concedida.

Liminar
indeferida (Id. 176890745).

Contraminuta
não foi apresentada (Id. 179958169).

Parecer
da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da i. Procuradora Dr.
Dalva Maria de Jesus Almeida
, pelo desprovimento do recurso (Id. 183646699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de instrumento interposto por
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
de decisão que deferiu pedido de tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais (Proc. n°1000404-70.2023.8.11.0026) que
R. R. S., representado por seu genitor MAX SUELL RODRIGUES SILVA
move contra
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
.

DECISÃO AGRAVADA (ID
115950256 - origem
)
: deferiu o pedido de tutela de urgência integralmente, a fim de que as requeridas, no prazo de 10 dias, procedam à cobertura das terapias intensivas: 02 horas semanais de Sessões de Terapia Ocupacional com Integração Sensorial; 04 horas semanais Fisioterapia motora baseada no conceito neuroevolutivo Bobath, por 06 (seis) meses; e Protocolo PediaSuit, nos termos dos relatórios médicos, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada ao décuplo da mensalidade do plano de saúde.

O agravado, atualmente com pouco mais de um ano de idade, contratou com a requerida o plano de saúde, e foi diagnosticado com Epilepsia de difícil controle com espasmos infantis, associada a paralisia cerebral como sequela de Meningoencefalite infecciosa (CID 10: G80, G40, G09 e G91), conforme relatório médico no Id n° 115612134, condição que interfere negativamente na recuperação das funções cerebrais e de desenvolvimento, necessitando de atendimento multidisciplinar de fonoaudiologia, terapia ocupacional – TO, psicólogo para análise aplicada de comportamento - ABA e psicomotricidade, objetivando melhorar sua a qualidade de vida e independência.

Foram prescritos, pela médica especialista Dra. Rosana Kotecki, CRM-MT 4550/RQE 1398, uma série de terapias intensivas, quais sejam: 02 (duas) horas semanais de Sessões de Terapia Ocupacional com Integração Sensorial (Id n° 115612139); 04 (quatro) horas semanais Fisioterapia motora baseada no conceito neuroevolutivo Bobath, por 06 (seis) meses (Id n° 115612137), bem como, Protocolo PediaSuit, prescrito pelo médico especialista Dr. Aurélio Steglich, CRM-MT 4560 (Id n° 115612135), recusados pela operadora.

Moveu contra as requerida UNIMED-RIO e SUPERMED ação ordinária, na qual foi deferida a tutela antecipada para determinar o custeio das terapias intensivas, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao décuplo da mensalidade do plano de saúde, razão do inconformismo da agravante.

A controvérsia está em saber se é possível a suspensão da decisão que deferiu a tutela de urgência postulada pelo autor, ora agravado, para afastar a responsabilidade da agravante no tratamento solicitado.

Em síntese, objetiva a agravante, a modificação da decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar que a obrigação de fazer seja imposta tão somente a requerida UNIMED-RIO, vez que a presente agravante se trata apenas de uma administradora de benefício, e, por isso, não detém qualquer responsabilidade pela não deliberação dos procedimentos médicos.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração dos requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula, para usar a linguagem do legislador processual, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Do exame das peças e argumentos postos no recurso não se vê a necessidade latente de se suspender a decisão atacada na parte que atingiu a esfera jurídica da agravante Supermed.

No presente caso, restou demonstrada a existência da contratação e, consequentemente, da relação de consumo existente entre as partes, logo, nos termos do
art. 7º, parágrafo único do CDC
trata-se de responsabilidade solidária, e, por isso não pode a fornecedora de serviço se escusar da obrigação de garantir o devido cumprimento do contrato.

Como ambas as requeridas integram a cadeia de fornecimento do serviço respondem objetivamente pelos danos decorrentes da prestação do serviço defeituosa. A imersão a cerca da relação contratual mantida entre a agravante e a requerida Unimed é matéria que escapa ao exame do presente recurso, especialmente se considerar que a administradora aufere benefício financeiro com a permanência do beneficiário no plano.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - OPERADORA E ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - QUANTUM - MAJORAÇÃO - ADMISSIBILIDADE
. O Código de Defesa do Consumidor impõe à cadeia de fornecedores obrigação solidária de indenizar por danos causados pelos fatos do produto ou do serviço e por vícios dos produtos ou serviços. É inequívoca a responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde, pois fazem parte da mesma cadeia de prestação de serviços.
Conquanto o arbitramento do valor da indenização por dano moral seja de livre arbítrio do julgador, admite-se a sua majoração visando atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, tendo em vista as condições econômicas do ofensor, desde que não implique enriquecimento sem causa do ofendido. (TJ-MG - AC: 10000212584502001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2022)

DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA. DANO MORAL. DIMINUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7 do STJ). 3. No caso, entendeu o Tribunal de origem que, no contexto em que negado o custeio ? paciente com saúde em estado frágil ?, haveria dano moral a ser indenizado. Alterar esse entendimento exigiria reexame do acervo probatório dos autos, providência incabível em recurso especial. 4. "A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7 do STJ" (AgInt no AREsp 1.722.400/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). 5.
A argumentação suscitada no recurso especial, de ilegitimidade da operadora de planos de saúde para responder por danos causados a seus usuários pela administradora de benefícios, contraria a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, segundo a qual, há responsabilidade solidária na cadeia de consumo dos serviços de plano de saúde.
Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1952396 RJ 2021/0231126-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA – CADEIA DE FORNECEDORES – ART. 7, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – (...) Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula nº. 608 do STJ
). A administradora do plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda pois o parágrafo único do artigo 7º do CDC preceitua que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor, até mesmo porque a administradora aufere benefício financeiro com a permanência do beneficiário no plano, razão pela qual responde objetivamente com a operadora do plano de saúde pelos danos decorrentes da prestação do serviço defeituosa
” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 0015897-06.2016.8.11.0041 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 22/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021).

Desta feita, conclui-se que a agravante é parte legítima na demanda e como os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram devidamente preenchidos pelos exames médicos acostado aos autos, não comporta reforma a decisão agravada.

Com relação ao pedido de redução da multa diária arbitrada, verifica-se, da análise dos autos de origem que este pleito resta prejudicado em razão da superveniente decisão do juízo de origem que majorou a multa diária para o valor de R$ 1.000,00, em razão do não cumprimento da decisão liminar. Assim, não se conhece do pedido vindicado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023